Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729813-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por OAS Empreendimentos S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por ela à unanimidade (id 66515778 e 66114044). Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé apresentado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator